Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-74.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008842-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS DA 4 BIO MEDICAMENTOS S.A ACOLHIDOS, EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – CONTRADIÇÃO - AUSENTE, ERRO MATERIAL RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSO – TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a lei complementar federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1º/01/2023.

2 - Constatada a existência de equívoco
material
na publicação do acórdão, deve ser acolhido os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

3 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declarações opostos pelo Estado de Mato Grosso e Bio Medicamentos S.A., contra acórdão proferido por esta egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que a unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1008842-74.2022.8.11.0041, para r
eformar a sentença hostilizada, a fim de conceder a ordem pretendida, determinando à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS/DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em consonância com a modulação dos efeitos do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal.

Alega a embargante (
Bio Medicamentos S.A.
) que o acórdão é contraditório, devendo o
decisum
reconhecer que
o DIFAL é inexigível durante todo o ano de 2022, em observância às regras de anterioridade tributária nonagesimal e de exercício, previstas na Lei Complementar Estadual 190/2022 (ID. 193373184).

Em sua irresignação, o embargante (Estado de Mato Grosso) aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar expressamente sobre
o entendimento vinculante do STF firmado no julgamento das ADI'S 7066, 7070 e 7078, realizado em 29/11/2023, postulando assim, pelo acolhimento dos aclaratórios (ID. 194311693).

A embargada (
Bio Medicamentos S.A.
) apresentou contrarrazões pleiteando pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (ID. 196105691).

Em suas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos aclaratórios interpostos pela embargante
Bio Medicamentos S.A. (ID. 199588660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

No que tange aos embargos opostos pela embargante (
Bio Medicamentos S.A.
), tenho que razão a assiste, uma vez que a contradição alegada não se faz presente, contudo, identifico erro material que passo a sanar.

Quanto ao pedido para que não haja o recolhimento dos valores referentes ao DIFAL-ICMS durante o período de 2022, há que se falar na necessidade de aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, introduzido na Cártula Fundamental como cláusula pétrea (artigo 150, III, “
b
”), que traz em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS no período constante na peça madrugadora, ou seja,
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022
, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo
FISCO ESTADUAL
, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022.

Portanto, tenho que existe um erro material a viciar o acórdão embargado, vez que consta no
decisum
:

“
Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim e conceder a ordem pretendida, determinando-se a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS/DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso,
até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em consonância com a modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF
”.

Quando o correto seria:

“
Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim e conceder a ordem pretendida, determinando-se a autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o ICMS/DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso,
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo FISCO ESTADUAL, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022”.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, tenho que estes possuem a intenção de modificar o julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade, situação esta vedada pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Portanto, não se evidencia a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual tenho por descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
Bio Medicamentos S.A.
, para sanar o vício existente (erro material), a fim de que conste no comando do
decisum
a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS no exercício de 2022 (1º/01/2022 a 31/12/2022), bem como
REJEITO
os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, diante da ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024